Tribunal: TJDFT
Processo: 0722530-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROVISÓRIA DA CONVIVÊNCIA PRESENCIAL DO GENITOR COM A FILHA. RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA SEM PROVEITO ECONÔMICO ESPECÍFICO. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO DO VALOR ESTIPULADO EM SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quando interposto em face de decisão que não vislumbra a exceção prevista no art. 1.012 do CPC, nem se comprovam os requisitos dos art. 1.012, § 4o do CPC.
2. No que se refere aos honorários sucumbenciais, a sua fixação deve observar a diretriz normativa contida no art. 85 do CPC. Nos termos do aludido artigo, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Para evitar situações como a que se apresenta, o legislador previu o § 8o do referido artigo, ao estipular que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
4. A situação dos autos se adequa, portanto, à hipótese previsto no § 8o do art, 85 do CPC, visto que no presente caso, a causa é sem proveito econômico específico e de valor muito baixo, o que autoriza a aplicação do art. 85, § 8o do CPC, para estabelecer, por apreciação equitativa, valor que melhor se coadune com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado.
5. Considerando os parâmetros CPC 85, § 2o, tal qual o significativo zelo do profissional ao impugnar de forma específica os argumentos apresentados no curso da demanda, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecido pelo Juízo de primeiro grau a título de honorários advocatícios atende à finalidade de retribuir o trabalho adequadamente.
6. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) foram majorados para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com suporte no art. 85, § 11, do CPC.
7. Recursos conhecidos e não providos.